Tribunal: TJDFT
Processo: 0712632-66.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712632-66.2019.8.07.0006 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Banco J. Safra S/A Embargado: Wellington de Sousa Dantas D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco J. Safra S/A (Id. 20097809) contra o acórdão (Id. 19731871) que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator